Tribunal: TJPA
Processo: 0039660-92.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039660-92.2009.8.14.0301

APELANTE: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA

APELADO: AMAZONFRUT - FRUTAS DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0039660-96.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.

APELADO: AMAZONFRUT FRUTAS DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0039660-96.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.

APELADO: AMAZONFRUT FRUTAS DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da Ação de Cobrança, movida contra
AMAZONFRUT FRUTAS DA AMAZÔNIA LTDA.
-,
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença ante o
cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento de oitiva das testemunhas arroladas por carta precatória.

No mérito, defende a Apelante que o produto vendido não preencheu os requisitos constante na ficha de especificação, estando em desconformidade com as exigências da recorrente e, que tal fato era de ciência da apelada.

Acrescenta, ainda, que os boletins de ação corretiva e preventiva identificaram ao menos 11 desconformidades, dentre as quais cita fungos, leveduras e bactérias acima dos limites permitidos.

Com efeito, enfatiza que a recorrida anuiu com a devolução do produto, tanto que procedeu ao pagamento parcelado, requerendo, ainda, mais prazo para pagamento do restante devido, pelo que contraditória suas alegações de que o acordado foi a devolução de apenas 50% do valor pago.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença e determinar a reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas por carta precatória.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise da preliminar suscitada.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo
a quo,
após abrir prazo, para as partes indicarem a pretensão de dilação probatória, com posterior fixação dos pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral, tendo as partes se comprometido em trazê-las independente de intimação, contudo, posteriormente, indeferiu a oitiva de testemunhas por carta precatória.

Compulsando os autos, observo que, após determinação contida na audiência preliminar (Pje ID nº 4437112 – pág.01), a parte ora recorrente apresentou o rol de testemunhas em 09/09/2010, dentro do prazo estipulado, pugnando pela oitiva das mesmas por carta precatória, o que só foi analisado durante a audiência de instrução e julgamento.

Durante a realização da audiência de instrução do feito (PJe ID nº 4437116) o pleito foi indeferido nos seguintes termos: “
Indefiro o pedido tendo em vista que na audiência preliminar ficou decidido que as partes trariam suas testemunhas independentemente de intimação, e em sendo assim se não as trouxe não há porque agora em solicitar que sejam ouvidas por carta precatória e como não exige mais provas a ser produzidas”.
(...) “
Não existe nada a ser reconsiderado, mantenho pois a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, acrescentando ainda que modificar coisa decidida é querer inovar, no direito para se fazer inovação terá que se observar fatos já realizados, e o caso dos presentes autos. A preclusão quanto ao pedido da requerente se deu na audiência preliminar não havendo por tanto que se falar em cerceamento de defesa, o que em nenhum momento este magistrado comunga. Dou por encerrada a instrução processual, face a não existência de provas a serem produzidas mesmo porque as partes protestaram pela apresentação de documentação nova e não fizeram”.

Pois bem.

Assento, de plano, que a preliminar de nulidade da sentença,
merece acolhimento,
sobretudo considerando que
o
indeferimento

de expedição de
carta precatória
para
oitiva de testemunhas
configura
cerceamento
do direito de
defesa
,
quando há discussão de matéria fática controvertida nos autos que poderia ser melhor elucidada por
meio da prova oral, cuja produção foi oportunamente requerida.

No particular,
instada a se manifestar, especificando as provas que pretendia produzir em eventual audiência de instrução e julgamento, a apelante informou o interesse em produzir prova oral, no caso a testemunhal, ocasião em que apresentou o rol no prazo legal, pugnando pela oitiva por carta precatória, sobretudo considerando que residem em outro Estado.

Contudo, o d. Juízo indeferiu o pleito limitando-se a afirmar, que a parte autora se comprometeu em trazer, independentemente de intimação as testemunhas, fato este, que configuraria a preclusão de seu direito.

Com efeito, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em matéria de prova, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”.
(STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses.

Neste sentido cito, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Na hipótese dos autos, configurado cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de prova teoricamente apta a demonstrar a tese autoral, a qual, por sua vez poderia ser capaz de infirmar a conclusão do julgamento. Nulidade processual reconhecida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS - AC: 70083972208 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Por conseguinte, a despeito da anulação da sentença por cerceamento de defesa demandar a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, a procedência dos pleitos formulados nos autos está fundada, exatamente, na ausência de prova por parte da ora Apelante.

No ponto, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença:

“Reportando-se aos autos, cumpre enaltecer que o contrato trata-se de negócio jurídico resultante de um acordo de vontades que produz efeitos obrigacionais.

Em se tratando de contratos verbais estes são provados em Juízo mediante testemunhas e mais os documentos que o respaldam.

In casu, o que se observa, é a existência de um contrato verbal de compra e venda de mercadoria tipo açaí, transacionado entre as partes, conforme se vê com a juntada da Nota Fiscal nº 0842, às fls. 18, bem como, com o pagamento demonstrado às fls. 20.

Em seguida, se verifica a devolução de parte da mercadoria, às fls. 22, assim como, em próximas fls. inúmeras correspondências realizadas entre as partes.

Com a contestação, a parte requerida aduziu que o negócio jurídico foi perfeito e acabado, haja vista que a compra e venda foi concretizada com o envio do açaí e o pagamento pertinente. Afirmou em Termo de Audiência, acerca do recebimento da mercadoria devolvida pela requerente, porém, questionou a devolução e entendeu por bem, devolver parte do dinheiro que havia recebido, não todo, em virtude dos prejuízos que lhe foram causados, mediante acerto entre as partes.

Com as testemunhas da requerida, se observou que parte da mercadoria devolvida encontrava-se danificada e estragada.

As provas testemunhais da requerente foram prejudicadas por descaso com o contido às fls. 115, ocasião da audiência preliminar, momento em que ficou estabelecido que os advogados das partes trariam suas testemunhas independente de intimação, sob pena de dispensa, não havendo porque se falar em cerceamento de defesa.

Assim, considerando as alegações da inicial, a documentação acostada nos autos e ainda o depoimento das testemunhas, cumpre informar que nos autos não há provas das alegações contidas na inicial, haja vista que, a devolução foi feita com base em suposta falta de atendimento das especificações técnicas da requerente, sendo que nada há que comprove a ciência da empresa requerida, no ato da contratação, acerca de especificações, restando portanto, caracterizada a boa-fé e lealdade da empresa requerida, ao receber o açaí e ressarcir parte do valor recebido pela negociação, como forma de amenizar os prejuízos causados pela frustração do negócio. Destarte, entendo que não restou configurado nos autos o Direito da requerente, não bastando simples alegação de existência de débito. Não há provas do Direito do requerente que instruam o processo”.

No caso, verifica-se que, a despeito da Apelante especificar que pretendia produzir prova oral, indicando testemunhas e pleiteando a oitiva por carta precatória, que seriam indispensáveis à elucidação dos seguintes fatos
,
o d. Juízo indeferiu o pleito e, em contrapartida, julgou o pleito desfavoravelmente à sua tese sob alegação de não ter se desincumbido seu ônus de prova.

Em outras palavras,
constitui cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, quando a sentença tem como único fundamento a falta de produção de prova,
a qual não fora dada à parte a oportunidade de produzir.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção das aludidas provas, requeridas pela apelante, através de carta precatória
.

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova, requerida pela apelante, por meio de carta precatória
. Julgo prejudicada a análise das razões de mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2024